Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737497-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA REGINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIA REGINA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução promovida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora da quantia bloqueada na conta de titularidade da devedora. Nas razões do recurso, a agravante, representada pela Defensoria Pública, alega, em apertada síntese, que a verba bloqueada na sua conta da instituição Nu Pagamentos SA é impenhorável, porque advinda de seu trabalho autônomo, como vendedora de pães. Registra a necessidade de se garantir um padrão mínimo de vida digna ao devedor, preservando-se o mínimo existencial. Sustenta que ficou demonstrado o exercício de atividade profissional autônoma e a impenhorabilidade da verba bloqueada, diante da previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. Destaca que “segundo precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis aqueles valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.” Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor, e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a imediata desconstituição da penhora. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de id 105605687 dos autos principais n. 0707393-44.2020.8.07.0007. É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. Com efeito, o perigo de dano reside no fato de a decisão agravada ter determinado a expedição do alvará de levantamento do montante bloqueado, em prol do credor, após a publicação da decisão. Quanto à relevância da argumentação, mesmo em exame superficial, tem-se que a agravante conseguiu comprovar que exerce trabalho autônomo, e aufere renda com a venda de pães, sendo certo que esclareceu a origem dos valores creditados em sua conta pelo Laboratório Sabin, nas razões da manifestação de id 107136661 daqueles autos. O fato de a pesquisa no SISBAJUD não ter indicado qualquer outro numerário em contas de titularidade da executada, além da quantia ora penhorada, de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), também é bastante relevante, porque comprova a ausência de outras fontes de renda além daquela indicada na declaração de id 104402093 dos autos principais, na qual a executada afirma que, com o bloqueio do único numerário em conta, ficou sem condições de adquirir a matéria prima para a fabricação dos pães, prejudicando o exercício de sua atividade laboral. Assim, estando presentes os requisitos que autorizam a medida pleiteada, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator